Tribunal: TJBA
Processo: 8061409-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061409-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS MIGUEL BARRETO BATISTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. DESCONTOS QUE ALCANÇAVAM CERCA DE 70% DA REMUNERAÇÃO. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DIANTE DO RISCO À SUBSISTÊNCIA. PERIGO DE DANO INVERSO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E ALIMENTAÇÃO SOBRE O DIREITO PATRIMONIAL DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas (Lei nº 14.181/2021), limitou os descontos no contracheque da Autora ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus vencimentos líquidos, suspendendo as cobranças excedentes.

II - A Autora demonstrou estar sofrendo descontos que comprometiam grande parte de sua renda, situação agravada por ser portadora de doença crônica (Lúpus), o que demanda gastos contínuos com saúde e torna urgente a proteção de sua capacidade de subsistência.

III - A alegação da associação Agravante de que a liminar viola o rito da Lei do Superendividamento por ter sido concedida antes da audiência de conciliação não afasta o poder geral de cautela do juiz para intervir de imediato quando a manutenção dos descontos ameaça a sobrevivência material da pessoa, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção do mínimo existencial.

IV - O perigo de dano é flagrantemente inverso: o risco à subsistência da devedora supera o risco financeiro da associação credora, cuja cobrança poderá ser retomada em caso de improcedência da ação principal.

V - As teses sobre a incidência estrita do Decreto Estadual nº 17.251/2016 e a natureza não consumerista da relação associativa demandam instrução probatória no juízo de primeiro grau, não sendo suficientes para revogar a medida protetiva de urgência.

Decisão perfeitamente reversível.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento nº 8061409-49.2025.8.05.0000
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e
julgar prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Relator - Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça